Tribunal: TJDFT
Processo: 0751781-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751781-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO DOMINGUES SOARES, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ALESSANDRO DOMINGUES SOARES D E C I S Ã O Verifica-se a prevenção do Des. Fernando Habibe em razão de ter sido relator de agravo de instrumento no mesmo processo (ID 71866691). Encaminhe-se o processo à Sua Excelência, considerando já ter retornado de licença (art. 81 do Regimento Interno do TJDFT). Brasília/DF, 9 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)